Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0729191-77.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 161744029 e 163440139 dos autos originários n. 0701299-64.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada BRAVEMAN, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo originário: Por meio da petição ID 159695374, a executada BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA ME pugnou pela liberação da importância bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de se tratar de valor voltado ao pagamento de rescisões trabalhistas, encargos previdenciários, salários de empregados, além de compromissos com fornecedores voltados à manutenção de sua atividade empresarial. Acostou documentos (ID'S 159697205 e 15997207), consubstanciados em planilhas de controle de caixa e afins. Isso não obstante, os documentos em referência não comprovam as alegações da devedora, devendo prevalecer o princípio de que a execução tramita em benefício do credor, que tem o direito de ver o seu patrimônio integralmente recomposto. Apesar de constar a lista de valores a serem pagos a diversos títulos, dentre eles trabalhistas e previdenciários, não há sequer o respectivo termo de rescisão do contrato de trabalho, as guias de recolhimento previdenciário ou mesmo demonstração de quaisquer das dívidas listadas. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita de R$ 14,990,67 (id. 159438730 – p. 8 na origem), ao argumento de que constitui faturamento da empresa destinado ao pagamento de rescisões trabalhistas, encargos previdenciários, de tributos e salários de funcionários. Afirma que a manutenção do bloqueio inviabiliza a continuidade das atividades da agravante, que é pequena, uma startup. Alega que as obrigações financeiras apresentadas são verossímeis e, além disso, a escrituração contábil da empresa deve ser admitida como prova, “pois o lançamento unilateral de informações tributárias é ônus da empresa e possui consequências legais”. Invoca o princípio da menor onerosidade da execução, ressaltando que o juízo a quo sequer analisou o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa. Requer concessão da tutela de urgência recursal “para impedir o levantamento do valor bloqueado e, por conseguinte, determinar desde logo, liminarmente, a liberação dos valores da pessoa jurídica bloqueados”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para “determinar a imediata liberação dos valores bloqueados em nome da pessoa jurídica e, ato contínuo, fixação de percentual não superior a 6% do faturamento”. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, a agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita, ao argumento de que constitui faturamento da empresa destinada ao pagamento de despesas correntes indispensáveis ao seu fundamento. Todavia, do cotejo do substrato probatório, verifico que a agravante não comprovou a alegação, porquanto não juntou planilha demonstrativa dos valores devidos a cada funcionário e demais credores, tampouco relatórios indicativos do faturamento mensal da empresa no mês de maio/2023, o que possibilitaria afastar a penhora, com amparo no art. 866 do CPC. Cumpre-se anotar que o bloqueio, na quantia de R$ 14.990,67, foi efetivado no mês de maio de 2023 (id. 159438730 – p. 8 na origem). No entanto, a agravante sequer juntou documento contábil da empresa demonstrando o seu faturamento, naquele mês ou no mês de abril/2023, bem assim o plano de pagamento das despesas alegadas, a fim de possibilitar o confronto entre ativos e passivos. De todo modo, o demonstrativo de faturamento anexado, dos meses de março/2022 a fevereiro/2023 (id. 159697207 na origem), indica faturamento médio mensal de cerca de R$ 80.000,00. Já os encargos fiscais/tributários e trabalhistas apresentados, referentes ao mês de maio/2023 (id. 162989668 a 162989677), giram em torno de R$ 7.000,00. Portanto, os documentos anexados não comprovam que o bloqueio incidiu sobre valores indispensáveis ao funcionamento da empresa. Deveras, a constrição efetivada na espécie observou o disposto no art. 835, inc. I, do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, é o primeiro bem a ser perseguido para a satisfação do crédito, não havendo impedimento de que a penhora recaia sobre ativos financeiros existentes em nome de pessoa jurídica. Assim, se a agravante não comprovou que a quantia bloqueada pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida a penhora realizada na conta bancária da pessoa jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. [...] 3. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 3.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil (ID 94501804). Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 4. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 5. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 6. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, comprovantes (IDs 101605571 - 101605574) que a agravante alega se referirem a pagamento dos funcionários nos meses de junho, julho e agosto/2021 demonstram que a penhora não inviabilizou o pagamento dos funcionários. 7. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. "A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora." (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1415617, AGI 0735977-11.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 19/4/2022, DJE: 2/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Não merece reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1226561, AGI 0717124-22.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJE: 6/2/2020) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito invocado pela agravante. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator